Tribunal: TJDFT
Processo: 0775458-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0775458-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILSON JUNIO LEITE RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 26 de março de 2025 (ID 71773568). O sistema registrou ciência da sentença em 7 de abril de 2025 e, portanto, o prazo de 20 (vinte) dias do recurso teve início em 8 de abril de 2025 e terminaria em 28 de abril de 2025, contudo houve prorrogação de prazo nos dias 28 e 29 de abril de 2025 em razão de indisponibilidade do sistema, assim o término do prazo foi prorrogado para o dia 30 de abril de 2025. Intempestiva, portanto, a apelação interposta em 6 de maio de 2025 (ID 71773573). Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. REINCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. O recorrente foi condenado pela prática do crime de manter em cativeiro espécies da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente (art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/98). A pena definitiva foi arbitrada em 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, tendo sido fixado o regime semiaberto para início do cumprimento, com fulcro no art. 33, § 2o, “b”, do CP. Não se determinou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (art. 44), em virtude de suposta reincidência do réu. 2. Compulsando os autos, verifica-se que o condenado, ora recorrente, foi intimado da sentença condenatória em 20/08/2018 (fl. 276), manifestando interesse em recorrer, e a Defensoria Pública, que atua em sua defesa, recebeu vista dos autos em 28/08/2018 (fl. 277v). 3. Conforme disposto no art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, o recurso de apelação deveria ter sido interposto, com suas razões, no prazo de 10 (dez) dias, contados do dia útil seguinte à derradeira intimação, que, no caso em comento, ocorreu em 28/08/2018. 4. Na esfera criminal, a contagem dos prazos processuais se dá em dias corridos, na forma prevista no art. 798 do CPP, subsidiariamente aplicável no âmbito dos Juizados Especiais Criminais (art. 92 da Lei no 9.099/95). 5. Desse modo, o termo final para a interposição do recurso em questão, já computada a dobra do prazo em virtude da prerrogativa da Defensoria Pública, seria a data de 17/09/2018. No entanto, conforme se vê à fl. 278, a apelação criminal somente foi interposta em 23/10/2018, de forma que resta caracterizada a intempestividade recursal. 6. Saliente-se, uma vez mais, que conforme dispõe o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo legal, “por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”. 7. À vista da previsão específica e diversa da Lei no 9.099/95, restam inaplicáveis, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, as normas do CPP que preveem prazo diferenciado para recorrer e arrazoar, por força do princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali). 8. Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: “[...] 2. Tratando-se de Juizados Especiais Criminais (Lei no 9.099/95), verifica-se que a lei estabelece que a apelação deve ser interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão, as razões e o pedido do recorrente (art. 82, §1&amp;(Acórdão 1163921, 20170910020482APJ, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJe: 10/04/2019.) Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA